Tribunal: TJDFT
Processo: 0734525-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA. ESCALONAMENTO DE ACORDO COM A CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual do valor da remuneração recebida mensalmente pelo devedor com o intuito de proceder-se à satisfação do crédito, incluindo a quantia correspondente aos honorários de advogado.

2. O artigo 833, inc. IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.

3. O art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.806.438-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, ao analisar a possibilidade de penhora do valor da remuneração do devedor para satisfação de crédito alusivo a honorários de advogado, ratificou o entendimento de que a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser excepcionada.

5. No presente caso o crédito é referente aos honorários de advogado, que têm natureza alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte do valor da remuneração do devedor com a finalidade de satisfação da pretensão do credor.

6. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos presentes autos, ao julgar o AI no 0705563-64.2020.8.07.0000, adotou a penhora “escalonada” do montante da remuneração recebida pelo devedor. 6.1. O “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor. 6.2. Até 5 (cinco) salários mínimos aplica-se a penhora no montante correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor mensal bruto recebido pelo devedor, admitidos apenas os descontos compulsórios. Entre 5 (cinco) e 10 (dez) salários mínimos aplica-se a penhora de 5% (cinco por cento). De 10 (dez) a 20 (vinte) salários mínimos aplica-se a penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). Acima de 20 (vinte) salários aplica-se a penhora de 10% (dez por cento) do valor da remuneração do devedor.

7. No presente caso a penhora do valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do montante mensal bruto recebido pelo devedor revela-se mais adequada à compatibilização dos interesses das partes, pois não compromete a subsistência digna do ora agravado.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.